Tribunal: TJSP
Processo: 0004912-54.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004912-54.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS MESSA ROMERO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004912-54.2020.8.26.0482 -Voto no 38.051
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 0004912-54.2020.8.26.0482
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS MESSA ROMERO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 38.051
1. Trata-se de agravo em execução interposto por DOUGLAS FRANCISCO DOS
SANTOS MESSA ROMERO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. ATIS DE ARAÚJO
OLIVEIRA, que indeferiu seu pedido de livramento condicional.
Pleiteia o agravante, em síntese, a reforma da r. decisão ora hostilizada, porquanto
preenche os requisitos objetivo e subjetivo para obtenção da benesse, apontando,
ademais, para a inidoneidade dos fundamentos da r. decisão. Requer, nestes termos, o
provimento do agravo.
O agravado apresentou contraminuta ao recurso interposto.
A r. decisão foi mantida por seu próprio fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004912-54.2020.8.26.0482 -Voto no 38.051
3
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
O agravante cumpre pena de 23 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, pela prática de
roubo, extorsão e furto. O término do cumprimento da reprimenda está previsto para o
dia 28 de maio de 2031.
Postulou o livramento condicional, sendo tal pretensão indeferida pelo Juízo das
Execuções, sob o fundamento de que o sentenciado não preencheu o requisito subjetivo.
De fato, o recorrente, por ora, não faz jus ao benefício.
Desde logo, destaca-se que foi ele condenado por crimes gravíssimos; a par disso,
praticou faltas disciplinares de natureza grave durante a expiação.
O sentenciado, reincidente que há mais de uma década vem praticando ilícitos
penais, registra evasão, fuga e prisão no curso de livramento condicional.
De ver-se ainda que há pouco mais de um ano, no dia 12 de fevereiro de 2019, o
agravante foi surpreendido em seu local de trabalho externo na posse de 15 porções de
crack.
Teve a falta disciplinar reconhecida por esta C. Câmara Criminal e, ao que consta,
é processado criminalmente por tráfico de drogas.
Todas essas questões foram ponderadas pelo Juízo que, à vista dessas
particularidades, negou fundamentadamente o pedido de livramento condicional.
Agiu acertadamente, pois os fatos denotam a necessidade de maior cautela na
aferição da possibilidade de retorno gradativo do agravante ao convívio social, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004912-54.2020.8.26.0482 -Voto no 38.051
4
constituem fundamento suficiente para o indeferimento, por ora, de tão amplo benefício.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR